Tribunal: TCU
Processo: 036.192/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em gastos com publicidade realizados na campanha publicitária do governo federal em defesa do pacote anticrime.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por membro do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), com pedido de medida cautelar para a suspensão da execução dos contratos firmados com vistas à divulgação do denominado "pacote anticrime", levada a efeito pelo Governo Federal por intermédio da Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República (Secom); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, ante a perda de seu objeto; 9.2. informar o teor desta deliberação à Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações; ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União; ao representante; e aos parlamentares que subscrevem o documento juntado à peça 4, Deputados Federais Orlando Silva, Paulo Teixeira e Marcelo Freixo, e Senador da República Randolfe Rodrigues.